Tribunal: STJ
Processo: 0000398-61.2023.8.16.0149
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2233058 - PR(2025/0338321-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
IGUACU
-
SICREDI
IGUACU

E
REGIAO
PR/SC
METROPOLITANA DE CAMPINAS/SP
ADVOGADOS
: ESTELA MULLER CAMBRUZZI - PR081982
MARCOS ADRIANO ANTUNES - PR057646
AURIMAR JOSÉ TURRA - PR017305
RECORRIDO
: JULIANO & DAISY TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO
: JULIANE BELLE
RECORRIDO
: JULIANO BELLE
RECORRIDO
: LEONI LORENZETTI BELLE
RECORRIDO
: DAISY KELLY ALVES DA SILVA COAN
ADVOGADO
: LUIZ VERGILIO UGOLINI - PR102219
EMENTA
DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO
DO CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
LEGALIDADE
CONDICIONADA
À
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná que declarou a ilegalidade da utilização do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI) como índice de correção monetária em contrato bancário, sem
análise concreta de abusividade, e afastou a mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a utilização do CDI como
índice de correção monetária em contratos bancários, desde que a soma dos
encargos não seja abusiva em comparação com as taxas médias de mercado
divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54870803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 94d0bbb9-9d56-4e37-bea2-0e906e34efac

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização do CDI
como índice de correção monetária em contratos bancários, independentemente da
denominação atribuída, desde que a soma dos encargos não seja abusiva.
4. A análise da abusividade deve ser feita caso a caso, considerando as taxas
médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
5. O Tribunal de origem não observou a jurisprudência do STJ ao declarar a
ilegalidade do CDI sem verificar a abusividade dos encargos contratados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso provido
Tese de julgamento: "1. A utilização do CDI como índice de correção monetária
em contratos bancários é válida, desde que a soma dos encargos não seja abusiva
2.
em comparação com as taxas médias de mercado.
A denominação atribuída ao
CDI no contrato não impede sua utilização como encargo financeiro".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 1o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro
REsp n. 1.826.463/SC,
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt
14/10/2020;
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.694.443/SP,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
3/9/2020;
AREsp n. 2.318.994/SC,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 94d0bbb9-9d56-4e37-bea2-0e906e34efac

RECURSO ESPECIAL No 2233058 - PR (2025/0338321-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: COOPERATIVA
DE
CREDITO,
POUPANCA
E
INVESTIMENTO IGUACU - SICREDI IGUACU PR/SC E
REGIAO METROPOLITANA DE CAMPINAS/SP
ADVOGADOS
: ESTELA MULLER CAMBRUZZI - PR081982

MARCOS ADRIANO ANTUNES - PR057646

AURIMAR JOSÉ TURRA - PR017305
RECORRIDO
: JULIANO & DAISY TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO
: JULIANE BELLE
RECORRIDO
: JULIANO BELLE
RECORRIDO
: LEONI LORENZETTI BELLE
RECORRIDO
: DAISY KELLY ALVES DA SILVA COAN
ADVOGADO
: LUIZ VERGILIO UGOLINI - PR102219
EMENTA

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DO
CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONTRATOS
BANCÁRIOS. LEGALIDADE CONDICIONADA À AUSÊNCIA DE
ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná que declarou a ilegalidade da utilização do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI) como índice de correção monetária em contrato bancário, sem
análise concreta de abusividade, e afastou a mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53241858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:11
Código de Controle do Documento: 86a9ea85-200d-45a9-878a-621eb175f202

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a utilização do CDI como
índice de correção monetária em contratos bancários, desde que a soma dos encargos
não seja abusiva em comparação com as taxas médias de mercado divulgadas pelo
Banco Central do Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização do CDI como
índice de correção monetária em contratos bancários, independentemente da
denominação atribuída, desde que a soma dos encargos não seja abusiva.
4. A análise da abusividade deve ser feita caso a caso, considerando as taxas médias
de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
5. O Tribunal de origem não observou a jurisprudência do STJ ao declarar a
ilegalidade do CDI sem verificar a abusividade dos encargos contratados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso provido
Tese de julgamento: "1. A utilização do CDI como índice de correção monetária em
contratos bancários é válida, desde que a soma dos encargos não seja abusiva em
2.
comparação com as taxas médias de mercado.
A denominação atribuída ao CDI
no contrato não impede sua utilização como encargo financeiro".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 1o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro Paulo
REsp n. 1.826.463/SC,
de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
14/10/2020;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.694.443/SP,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
3/9/2020;
AREsp n. 2.318.994/SC,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/8/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53241858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:11
Código de Controle do Documento: 86a9ea85-200d-45a9-878a-621eb175f202

Trata-se de recurso especial interposto por COOPERATIVA DE
CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO IGUAÇU (SICREDI IGUACU PR
/SC E REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS/SP), com fundamento no
III,
art. 105,
a e c, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná em apelação cível nos autos de embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 273):
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO
COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
ILEGALIDADE
DA
COBRANÇA
DE
ENCARGOS
REPRESENTADOS PELO CDI. CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
APELO DESPROVIDO.
TAXA DI. ÍNDICE DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. PACTUAÇÃO COMO
JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO DEMONSTRADA. UTILIZAÇÃO, NA
VERDADE, COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS
COBRADOS EM PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. REQUISITO
ÚNICO. TEMA REPETITIVO No 28-STJ. PAGAMENTO DE PARCELAS
INCONTROVERSAS. IRRELEVÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do art. 421, do Código Civil, pois a decisão recorrida desconsiderou a
liberdade contratual exercida nos limites da função social ao invalidar a pactuação
que utiliza o CDI como encargo financeiro sem exame concreto de abusividade.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação do STJ ao
reputar, em abstrato, a taxa CDI incompatível como índice de atualização, sem aferir
abusividade concreta, em dissonância, entre outros, de AgInt-REsp 2.048.980/SP,
AgInt-
AgInt no
AgInt no
REsp 2.116.773/RS,
AREsp 2.055.296/SC,
Documento eletrônico VDA53241858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:11
Código de Controle do Documento: 86a9ea85-200d-45a9-878a-621eb175f202

AgInt-
e
bem como
AREsp 2.021.243/SP,
REsp 1.951.741/SP
REsp 1.781.959/SC,
da tese do Tema n. 28 do STJ (
, que exige avaliação casuística
REsp 1.061.530/RS)
dos encargos e reconhece a descaracterização da mora apenas quando constatada
abusividade no período de normalidade contratual.
Requer o provimento do recurso, seja admitido para conhecimento,
recebimento e reforma do acórdão recorrido, para que se reconheça a legalidade da
pactuação da taxa CDI como encargo financeiro não abusivo e, por conseguinte, se
declare a caracterização da mora dos devedores.
Contrarrazões foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO

A controvérsia diz respeito à ação de embargos à execução em que a parte
autora pleiteou a declaração de abusividade da utilização do CDI como índice de
correção monetária, a substituição pelo INPC e o afastamento da mora. O valor da
causa é de R$34.624,22.
I - Violação do art. 421 do Código Civil
Discute-se nos autos a possibilidade de utilização do CDI como índice de
correção monetária em contrato bancário, de forma cumulada com os demais índices
de remuneração do capital.
As duas turmas que compõem a Segunda Seção no STJ possuem
entendimento de que não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros
em contratos bancários com base no índice flutuante denominado Certificado de
Depósito Interbancário (CDI), acrescido de juros remuneratórios, sendo
desimportante a nomenclatura adotada pelas partes ou pelos órgãos julgadores para
Documento eletrônico VDA53241858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:11
Código de Controle do Documento: 86a9ea85-200d-45a9-878a-621eb175f202

definir a natureza jurídica de tal encargo (correção monetária, taxa remuneratória,
encargo financeiro ou juros remuneratórios).
Assim, cumpre apenas verificar se o somatório dos encargos contratados
não se revela abusivo, devendo eventual abuso ser observado caso a caso em cotejo
com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do
Brasil para as operações de mesma espécie.
Nesse sentido:

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
UTILIZAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
POSSIBILIDADE CONDICIONADA À NÃO ABUSIVIDADE. RECURSO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve sentença declarando
a ilegalidade da utilização do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como
índice de correção monetária em contrato bancário, sob o argumento de dupla
cobrança de encargos remuneratórios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a utilização do CDI como
índice de correção monetária em contratos bancários, cumulada com juros
remuneratórios, desde que não se revele abusiva em comparação com as taxas médias
de mercado.
III. Razões de decidir
3. O entendimento prevalente na Quarta Turma do STJ é de que não há
obstáculo legal à utilização do CDI como índice de correção monetária em
contratos bancários, desde que a soma dos encargos não seja abusiva.
4. A análise da abusividade deve ser feita caso a caso, em comparação com
as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
5. O Tribunal de origem não observou a jurisprudência do STJ ao declarar a
ilegalidade do CDI sem verificar a abusividade dos encargos contratados.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem
para novo julgamento, considerando a eventual abusividade dos encargos contratados.
Tese de julgamento: "A utilização do CDI como índice de correção
monetária em contratos bancários é legal, desde que a soma dos encargos não
seja abusiva em comparação com as taxas médias de mercado".
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o, I e II.
Lei n. 10.931/2004, art. 28,
Documento eletrônico VDA53241858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:11
Código de Controle do Documento: 86a9ea85-200d-45a9-878a-621eb175f202

Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro
REsp n. 1.826.463/SC,
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
14/10/2020;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.694.443/SP,
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
3/9/2020.
REsp n. 2.100.881/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
20/3/2025,
27/3/2025,

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO
ART. 489
BANCÁRIO. INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA. CDI. UTILIZAÇÃO.
DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
1. Embargos à execução.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há
que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. Em se tratando de cédula de crédito bancário, tem sido firme este STJ no
sentido de que não há vedação à adoção da variação dos Certificados de
Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários,
devendo o abuso ser observado na hipótese, em cotejo com as taxas médias de
mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as
operações de mesma espécie.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 2.188.820/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/3/2025,
destaquei.)
27/3/2025,

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REVISÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI). ÍNDICE FLUTUANTE
DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO DO CUSTO DA MOEDA NO MERCADO
INTERBANCÁRIO. TAXA REMUNERATÓRIA. CRITÉRIO DE INDEXAÇÃO.
POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em ação revisional de cláusulas contratuais, ajuizada por cooperado
contra cooperativa de crédito, visando afastar a utilização do CDI como índice
referencial dos encargos remuneratórios.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a utilização do CDI como índice referencial para os
encargos remuneratórios em contratos bancários é válida.
Documento eletrônico VDA53241858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:11
Código de Controle do Documento: 86a9ea85-200d-45a9-878a-621eb175f202

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização do
CDI como índice referencial para os encargos remuneratórios em contratos
bancários, independentemente da denominação atribuída. Contudo, é necessário
que a soma dos encargos contratuais não seja considerada abusiva, devendo
qualquer indício de abuso ser avaliado caso a caso.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno provido para reconhecer a validade de usar a taxa do CDI
como índice referencial para os encargos remuneratórios da cédula de crédito bancário.
Tese de julgamento: "1. A utilização do CDI como índice referencial para os
encargos remuneratórios em contratos bancários é válida, desde que a somatória
2. A denominação atribuída ao CDI no contrato
dos encargos não se revele abusiva.
não impede sua utilização como encargo financeiro."
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. p/
AREsp 2.318.994/SC,
Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
27/08/2024,
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
16/10/2024.
AREsp n. 1.970.415/RS,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
12/2/2025,
20/2/2025,

DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA QUE PREVÊ COMO
ENCARGO FINANCEIRO VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO
INTERBANCÁRIO
(CDI)
ACRESCIDA
DE
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO.
1. "Não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em
contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros
remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros,
correção monetária, 'correção remuneratória'), cumprindo apenas verificar se a
somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual
abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado
regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de
mesma espécie, o que não se evidencia na espécie" (AgInt no AREsp 2.318.994/SC,
Relatora para acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em
DJe de
.
27/8/2024,
16/10/2024)
2. Agravo interno provido para admitir a contratação do CDI no caso
concreto. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 2.090.138/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
2/12/2024,
9/12/2024,

No caso dos autos, o Tribunal de origem, reformando a sentença, concluiu
pela ilegalidade da utilização do CDI como índice de correção monetária, sem
Documento eletrônico VDA53241858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:11
Código de Controle do Documento: 86a9ea85-200d-45a9-878a-621eb175f202

considerar, contudo, eventual abusividade em cotejo com as taxas médias de
mercado e demais fatores no caso em concreto. Confira-se (fls. 276-279):

No caso, em que pese o apelante defenda não ter estabelecido o CDI como
índice de correção monetária, não é o que se extrai dos documentos por ele fornecidos.
Assim, em contrato (mov. 1.4 – fl. 6) se estabeleceu o acréscimo ao saldo
devedor de “(...) encargos calculados com base na remuneração acumulada da taxa
referencial DI-Cetip-Over (Extra-Grupo) (...) acrescida dos juros à taxa efetiva de
18,155913% (DEZOITO VIRGULA CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL,
NOVECENTOS E TREZE MILHONÉSIMOS POR CENTO) ao ano (1,400000%),
capitalizados mensalmente.”
A redação, confusa, demonstra que incidiriam no contrato taxa CDI e juros de
1,40% ao mês, o que confirma a tabela de Custo Efetivo Total (fl. 12)
[...]
O documento denominado “Ficha gráfica” (mov. 1.5), entretanto, esclarece que
a taxa de juros remuneratórios incidente é de 1,4% a. m. e o indexador de em
períodocorreção monetária normal seria a taxa do CDI:
[...]

Nesse passo, sobreleva destacar, a impossibilidade de utilização da taxa DI
como índice de atualização financeira é questão pacificada no Superior Tribunal de
Justiça.
[...]
Destarte, porque indicam as evidências dos autos que a taxa DI tenha sido
utilizado como fator de correção monetária, o que não se admite por sua natureza
remuneratória, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se
escorreita a r. sentença combatida.

Esse entendimento não está de acordo com a jurisprudência do STJ, que
admite a utilização do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como encargo
financeiro do contrato bancário, independentemente do nome atribuído (correção
monetária, taxa remuneratória, encargo financeiro ou juros remuneratórios),
cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se
.
revela abusiva em comparação com operações da mesma espécie
Documento eletrônico VDA53241858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:11
Código de Controle do Documento: 86a9ea85-200d-45a9-878a-621eb175f202

Dessa forma, é necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
que, à luz dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ, proceda a novo
julgamento, considerando as particularidades do caso concreto.
II - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para
determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que novo
julgamento seja realizado, avaliando-se eventual abusividade decorrente do
somatório dos encargos contratados de acordo com os parâmetros estabelecidos
.
pela jurisprudência do STJ
É o voto.
Documento eletrônico VDA53241858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:11
Código de Controle do Documento: 86a9ea85-200d-45a9-878a-621eb175f202

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.233.058 / PR
Número Registro: 2025/0338321-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003986120238160149
00009107820228160149
00014190420258160149
14190420258160149
1419042025816014900009107820228160149 3986120238160149 9107820228160149
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
IGUACU - SICREDI IGUACU
E REGIAO METROPOLITANA
PR/SC
DE CAMPINAS/SP
ADVOGADOS
: AURIMAR JOSÉ TURRA - PR017305
MARCOS ADRIANO ANTUNES - PR057646
ESTELA MULLER CAMBRUZZI - PR081982
RECORRIDO
: JULIANO & DAISY TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO
: JULIANE BELLE
RECORRIDO
: JULIANO BELLE
RECORRIDO
: LEONI LORENZETTI BELLE
RECORRIDO
: DAISY KELLY ALVES DA SILVA COAN
ADVOGADO
: LUIZ VERGILIO UGOLINI - PR102219
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA54845891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:49
Código de Controle do Documento: 85552a01-5755-4125-9dbc-d540ab308a30

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:49
Código de Controle do Documento: 85552a01-5755-4125-9dbc-d540ab308a30